Tribunal: STF
Processo: HC 254091
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por David da Silva Ferreira, em seu favor, à mão, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 944.876/SP.



    O paciente diz que foi condenado injustamente por tráfico de drogas.



    Alega que, no momento da prisão, já estava em livramento condicional, o que teria sido o motivo para a sua condenação, à qual atribui a pecha de indevida.



    Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impetrou habeas corpus no STJ, não conhecido.



    Nesta Corte, o paciente pede que lhe seja garantida a assistência de um defensor público. Alega que a condenação não está fundamentada em provas idôneas. Sustenta que não sabia que seu garupa transportava drogas.



    Requer a concessão da ordem para que seja absolvido.



    Desacompanhado de documentos, solicitei senha para acesso aos autos, a fim de apreciar o caso.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, no STJ, a DPU assistiu devidamente o paciente, de modo que não se sustenta a alegação de que está desassistido.



    O presente é manifestamente inadmissível, sobretudo porque o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo STJ, porquanto se trata de substitutivo de revisão criminal.



    Assim, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    De todo modo, para bem prestar a jurisdição ao paciente, compulsei os autos do processo na origem, a partir da senha enviada a esta Corte.



    O paciente foi condenado porque pilotava uma motocicleta com Walison Gabriel na garupa, quando foi abordado pela PM. Com o paciente, nada de ilícito foi encontrado. Com Walison, foi encontrada a droga objeto de apuração no processo penal. Vejam-se trechos do interrogatório de Walison:



    Cientificado da imputação que lhe é feita, dos elementos probatórios contra si existentes, e de seus direitos e garantias constitucionais, em especial o de permanecer calado, INTERROGADO pela autoridade,às perguntas respondeu: que Devidamente cientificado sobre seus direitos constitucionais manifesta interesse em responder o que lhe for perguntado esclarecendo que NÃO foi agredido por policiais militares ou civis, NÃO apresenta lesões corporais, NÃO declinou causidico em fase de policia judiciaria, NÃO forneceu telefone para ciencia de familiares ou responsável de sua prisão, sendo queno tocante os fatos confessa a traficância, informando que trocou seu celular por drogas, nessa cidade próximo a queda d'agua, ligou o proprietário da residência, onde mora, DAVID e lhe pediu uma carona, frisando que DAVID NÃO sabia que o interrogando estava em poder do entorpecente, sendo que durante a volta foram abordados pela policia militar e apresentado nessa delegacia de policia,NÃO declinando maiores informações sobre os fatos. Nada mais disse nem lhe foi perguntado. 



    Lido e assinado, fica este termo fazendo parte integrante do auto de prisão em flagrante delito. (www.esaj.tjsp.jus.br - 1501580-31.2021.8.26.0559)



    Veja-se que, já na delegacia, sem a presença de advogado, o corréu assumiu inteiramente a propriedade da droga e afirmou que o paciente não sabia que ele a levava consigo.



    Faço esse registro para demonstrar que não houve mudança de depoimento, sobretudo por orientação da defesa: o corréu, mesmo na delegacia e sem advogado, já tinha declarado que o paciente não tinha relação com a droga.



    Por outro lado, o policial militar afirmou que o corréu, no momento da abordagem, teria dito que o paciente ficaria com parte do lucro. Veja-se o teor do depoimento do PM:



    No dia 24 de outubro de 2021, no DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO Distrito Policial, presente o(a)Excelentíssimo(a) Senhor(a) Delegado(a) de Polícia signatário(a), comigo, Escrivão(ã) de Polícia,compareceu o condutor, apresentando capturado WALISON GABRIEL DE MACEDO GOMES MARTINS,DAVID DA SILVA FERREIRA , por suspeita de prática delitiva, fatos ocorridos na RUA DOUTOR DANTEANDRÉOLI, 118 - JARDIM TANGARA - CEP: 15086-030 - S.JOSE DO RIO PRETO - SP, cujo local é umaVia pública pois os policiais militares noticiaram que nesta data estavam em patrulhamento de rotina quando por volta das 17:00 horas, ao transitarem pela BR 153, próximo a Represa Municipal, observaram a motocicleta Honda CG Titan, cor laranja, placa ECI6H44, no mesmo sentido ocupada por dois indivíduos. Pesquisada a placa constou-se que a documentação estava atrasada e o emplacamento era da Cidade de Balsamo/SP, o que gerou suspeitas envolvendo o tráfico de drogas. Assim acompanharam a motocicleta por algum tempo e quando esta adentrou neste município, próximo da UPA Tangara, foi abordada na Rua Dr.Dante Andreolli, defronte ao numeral 118, Jd. Tangara. O condutor na motocicleta foi identificado como sendo DAVID DA SILVA FERREIRA e revistado nada e ilícito foi encontrado possuindo um celular marca Motorola de cor preta. O garupa foi identificado com sendo WALISON GABRIEL DE MACEDO GOMESMARTINS e revistado foi localizado no bolso de sua bermuda, um saquinho plástico contendo ao menos 5de pedras de tamanho médio, mais “farelos” sem embalar de substancia aparentando ser “crack”. Também foi localizado com WALISON a quantia de R$ 30,00 reais e indagado alegou que teria ido ao Centro da Cidade e comprado aquelas drogas pagando a quantia de R$ 200,00 reais e que iria fracioná-las e revender por R$ 300,00. WALISON ainda contou que teria ido com DAVID na motocicleta buscar as drogas e que este iria ficar com parte das destas.



    Ora, o corréu pode incriminar o paciente, mas a declaração precisa estar reduzida a termo.



    Todas as declarações formais do corréu, em sede policial e em Juízo, são no sentido de que o paciente não tem nenhuma relação com o crime que ele praticou.



    Tais declarações, para o Juízo sentenciante, não possuem nenhum valor.



    Valor tem a declaração do policial militar, que afirmou ter o corréu dito, informalmente e sem qualquer registro, que o paciente ficaria com parte dos lucros.



    Não se cogita a possibilidade de um juiz condenar alguém com base no que uma testemunha, informalmente, disse-lhe ao pé do ouvido. Tal declaração, por não estar registrada e assinada pela testemunha, é imprestável.



    É o que se vê no caso dos autos: condenação com fundamento em uma suposta declaração que não se sabe se foi efetivamente prestada pelo corréu, que, formalmente, disse o contrário.



    Nos autos do RHC 170.843, registrei que “ para que uma confissão judicial seja legítima, é necessário que haja lavratura de ata, com aposição da assinatura do réu e de seu defensor.” Veja-se:



    Da forma como foi implementada a condenação do paciente, basta que um magistrado qualquer afirme que o réu lhe confessou o crime informalmente, sendo totalmente desnecessário o registro de tal confissão em ata, já que o magistrado é agente do Estado e, por isso, suas declarações gozam de presunção de veracidade.



    Penso que qualquer suposta confissão firmada pelo réu, no momento da abordagem, sem observação ao direito ao silêncio, é inteiramente imprestável para fins de condenação e, ainda, invalida demais provas obtidas através de tal interrogatório.



    Cumpre relembrar, ainda, o entendimento firmado no julgamento do caso Miranda v. Arizona, citado nos votos que proferi nas ADPFs 395 e 444. No caso, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a acusação não poderia se utilizar de declarações obtidas por agentes policiais após a apreensão ou detenção de acusados, sem a demonstração da utilização de procedimentos que evidenciassem a proteção contra a autoincriminação, prevista na Quinta Emenda à Constituição dos Estados Unidos.



    Registrou-se, como ratio decidendi, que a incomunicabilidade existente nos interrogatórios policiais nos Estados Unidos constituiria um ambiente intimidatório que diminuiria o direito à não incriminação. E que o fato de o indivíduo sob investigação responder a algumas perguntas durante o interrogatório não significaria que ele abriu mão desse direito, que poderia ser invocado posteriormente. 



    Aliás, em julgamento recente, esta Turma, nos autos do RHC 192.798, por unanimidade, assentou a obrigatoriedade de o policial, no momento da abordagem, informar ao preso seu direito ao silêncio, por meio de acórdão que restou assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Aviso de Miranda. Direitos e garantias fundamentais. A Constituição Federal impõe a o Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito. 4. Inexistência de provas independentes no caso concreto. Nulidade da condenação. 5. Condenação por tráfico de drogas mantida. Absolvição do crime de associação para o tráfico. 6. Agravo improvido”. (AgR no RHC 192.798, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021 - grifamos)



     Em verdade, tenho que a condenação está fundamentada na reincidência. 



    Não há nenhuma prova nos autos de que o paciente soubesse da droga portada pelo corréu. Pelo contrário: o corréu assumiu inteiramente a propriedade e afirmou que o paciente não sabia do psicotrópico.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas concedo a ordem de ofício para determinar a absolvição do paciente, nos autos do processo 1501580-31.2021.8.26.0559 - 4ª Vara Criminal de São José do Rio Preto/SP)



    Deixo de estender os efeitos ao corréu, por absoluta ausência de similaridade fática.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente